Tribunal: STF
Processo: AI 853463
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. LIMITE DE JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. 1. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NORMA CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA VINCULANTE N. 7 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.